Tribunal: TJDFT
Processo: 0725093-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ARRESTO. REQUISITOS. REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO. TRANSCURSO DE CURTO LAPSO DE TEMPO ENTRE OS REQUERIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito.
2. Na hipótese, o recorrente pretende a reiteração de medida cautelar de arresto no curso de processo de conhecimento.
3. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e protesto. 3.1. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade gerada pelos fatos que compõe a causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3.2. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.
4. Em relação à efetivação das pesquisas de bens em processos de execução ou em fases de cumprimento de sentença, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem limitado a reiteração de requerimentos por meio dos critérios temporal ou de demonstração de alteração na situação de fato. 4.1. No caso, não houve significativo transcurso de lapso temporal entre o primeiro pleito e a reiteração do requerimento de arresto. Além disso, não houve a demonstração de fato novo pelo recorrente, e, por ocasião da interposição do recurso, os ora recorridos não haviam sido sequer citados.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.